Tribunal: TJES
Processo: 5000046-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151 DO CTN. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. VIABILIDADE. MESMO EFEITO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A
s
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas elencadas
no
a
rt. 151 do
CTN.
Destarte
, o seguro-garantia
ofertado

não tem
o condão de sustar a exigibilidade do crédito,
já que não elencado no
referido
dispositivo legal.

II -
É possível a utilização da referida garantia para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, haja vista que possui os mesmos efeitos da penhora, vide art. 9º, II e 3º da Lei de Execuções Fiscais e, art. 206 do CTN.

III
–
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000046-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:

CHOCOLATES GAROTO S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
inge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que aceitou o seguro-garantia para fins de expedição de certidão positiva com efeitos negativos
na ação de origem
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão objurgada é contrária à jurisprudência do STJ e à LEF. Aduz que o ajuizamento anterior da execução fiscal impede a aceitação dos bens, haja vista a prevalência da ordem estabelecida na LEF. Afirma, ainda, que a apólice ofertada tem prazo de validade, o que a torna inidônea para a finalidade pleiteada, conforme já decidiu o E. STJ.

P
ois bem.

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer, concluo deva ser ratificada a decisão que
in
deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso,
eis que
não vislumbro outros elementos capazes de elidir
tal conclusão.

C
omo sabido,
as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são aquelas elencadas
no
a
rt. 151 do
CTN
:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Destarte, o seguro-garantia ofertado não tem o condão de sustar a exigibilidade do crédito, já que não elencado no dispositivo legal transcrito acima, carecendo de previsão legal.

Não obstante, se mostra possível a utilização da referida garantia para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, haja vista que possui os mesmos efeitos da penhora, vide Lei de Execuções Fiscais:

Art. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

[...]

§ 2
o
Juntar-se
-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3
o

A
garantia da execução, por meio de
depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Nesse ponto,
prevê o CTN:

Art. 205. [...] Parágrafo único. A
certidão negativa
será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206.
Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos,
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora
, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

No mesmo
caminhar

trago à baila precedentes do C. STJ e deste E. TJES
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014 CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3.
Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.
4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5.
A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c § 1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00070037120198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE SEGURO-GARANTIA NO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO INVIABILIDADE DA EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em consonância com o disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula nº 112 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pressupõe a realização de depósito integral e em dinheiro. 2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro-garantia não é equiparável a dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
3) Na hipótese dos autos, observa-se que a julgadora da instância singular deferiu antecipação dos efeitos da tutela para possibilitar à pessoa jurídica agravada a utilização do seguro-garantia com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Contudo, imperioso ressalvar que
eventual utilização do seguro-garantia pela agravada tem o condão de viabilizar tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, mas não de sustar a exigibilidade do crédito.
4) Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR
(TJ-ES - AI: 00081365120198080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

O
utrossim,
o fato de já ter sido ajuizada execução fiscal ou de a apólice ter prazo de validade não afastam,
a priori
, a validade do seguro garantia. Nesse sentido já se posicionou
este Sodalício e o Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1.
[....]
4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015.
Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
(Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 5.
Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.
6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão. 7. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1824839 SP 2019/0196043-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

[...] 3.
Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes ST
J. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5.
A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c § 1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00070037120198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.